Tribunal: TJDFT
Processo: 0754583-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte executada contra decisão que rejeitou a sua exceção de pré-executividade.
2. Decisão proferida no curso deste agravo indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em estabelecer se configurada a alegada prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O exequente, ainda durante o curso do prazo de suspensão do processo, requereu nova diligência para localização de bens, não tendo ocorrido a apreciação do referido pedido pelo juízo de origem. Diante da inexistência de desídia da Fazenda Pública e da falha atribuível exclusivamente ao mecanismo da Justiça, revela-se incabível o reconhecimento da prescrição intercorrente, à luz do que preceitua a súmula n. 106 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.